Tribunal: STF
Processo: RE 1580054
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 117, fl. 3):



    AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. PRERROGATIVA DE FORO (STF, H C 232672). APLICAÇÃO PROSPECTIVA (EX NUNC). Compete ao primeiro grau de jurisdição, e não ao Tribunal de Justiça, processar e julgar ação penal ou procedimento a ela conexo no qual se apura a prática de crime cometido por prefeito municipal durante o mandato e com ele relacionado, se ocorrida a extinção do mandato e a cessação da prerrogativa de foro em momento anterior ao julgamento do Habeas Corpus 232672 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos, em síntese, que trata-se de inquérito policial instaurado para apuração de possível prática de crime de fraude em certame de interesse público, previsto no artigo 311-A do Código Penal, envolvendo o ex-prefeito da cidade de Sangão, Santa Catarina.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reconheceu a incompetência da “Corte para processar o feito”, determinando “o retorno dos autos ao Primeiro Grau de Jurisdição” (Doc. 113).



    O Ministério Público do Estado interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 115), tendo o TJSC a mantido (Doc. 117).



    Irresignado, o MPSC interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o Tribunal de origem violou o art. 29, X da CF/88 (Doc. 119).



    Nas razões recursais, aduz que “o retorno dos processos e procedimentos aos órgãos de competência originária foi adotado pelo próprio Supremo Tribunal Federal no âmbito do Inq n. 3.844, em decisão proferida em 20 de maio de 2025. Ou seja, após o julgamento do HC n. 232.627” (Doc. 119, fl. 16). 



    Assevera que “a tese elaborada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do Habeas Corpus n. 232.627 aplica-se a todos os expedientes em curso, sendo que todos os processos e procedimentos envolvendo agentes detentores de foro por prerrogativa de função devem retornar às instâncias de competência originária” (Doc. 119, fl. 17). 



    Segundo diz, “todos os atos praticados com base no entendimento anterior ao que foi consolidado no Habeas Corpus n. 232.627 são plenamente válidos e por esse motivo não há qualquer nulidade a ser questionada porque eles estão fundamentados no entendimento que vigia à época de sua prática” (Doc. 119, fls. 20-21).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento “para que seja reconhecida a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o prosseguimento do feito”(Doc. 119, fl. 22).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 122).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    No ponto, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não reconheceu sua competência para processamento do feito e determinou a devolução para a primeira instância, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 117, fls. 1-3): 



    Como esta Corte tem reiteradamente decidido, "embora tenha havido nova interpretação do STF [no HC 232.627] acerca da limitação do foro por prerrogativa de função, a ressalva expressa (de higidez dos atos praticados com base na jurisprudência anterior) impede que a decisão alcance os feitos cuja competência já havia sido estabelecida como sendo do primeiro grau antes da sua publicação (ocorrida em março de 2025), sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade processual, traduzindo-se em contrassenso às próprias razões de decidir do Supremo Tribunal Federal, além de representar grave risco de sobrecarga aos órgãos de segundo grau, institucionalmente vocacionados à atuação revisora" (AP 50364650620258240000, Relª. Desª. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 7.8.25). 



    Decisões semelhantes foram tomadas em todas as Câmaras Criminais desta Corte (autos 5032995-64.2025.8.24.0000, Rel. Des. Norival Acácio Engel; autos 5044484-98.2025.8.24.0000, Rel. Des. Leopoldo Augusto Bruggemann; autos 50353747520258240000, Rel. Des. Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva; autos 5037802-30.2025.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre D'Ivanenko; autos 5042645-38.2025.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida; autos 5059818-46.2023.8.24.0000, Rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza; e autos 5035482-12.2022.8.24.0000, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga). 



    No Superior Tribunal de Justiça, na Ação Penal 1086, o Ministro Og Fernandes também rejeitou a competência para processar aquele feito, restituindo-o à Primeira Instância, e consignou que "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo - ainda que observadas em processos já em curso -, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional". 



    Como o presente procedimento já tramitava em Primeiro Grau de Jurisdição por ocasião do advento do entendimento estipulado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 232.627, a competência, como esta Corte tem decidido, é do Juízo a quo. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.



    Na oportunidade de julgamento do HC 232.627/DF, Relator, Ministro GILMAR MENDES, esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. 



    Reporto-me, portanto, à motivação do voto por mim proferido no mencionado HC 232.627/DF (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), oportunidade na qual acompanhei integralmente o Ministro GILMAR MENDES: 



    Na discussão e debates do julgamento da AP 937 QO/RJ, em 1º de junho de 2017, antes de proferir meu voto em 23/11/2017, ressaltei a complexidade e importância da discussão sobre a amplitude da prerrogativa de foro prevista constitucionalmente, afirmando que:



    “A importância do presente julgamento transcende a própria definição dada pela Tese de Repercussão Geral, que diretamente se refere às prerrogativas de foro tratadas no artigo 102, I, “b”, da CF (competência do STF, nas infrações penais comuns do Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, os próprios Ministros do STF e o Procurador-Geral da República) e “c” (competência do STF nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente); no artigo 105, I (competência do STJ, nos crimes comuns de Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça, Tribunais de Contas, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais) e, finalmente, no artigo 29, X (competência do TJ no julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça); uma vez que, em seu voto, o ilustre Relator concluiu pela aplicação desse novo entendimento a todas as hipóteses de foro privilegiado, pretendendo, certamente, que esse novo posicionamento, caso adotado por esta Corte, se aplique também aos artigos 108, I, “a” (competência do TRF, ressalvada a eleitoral, os Juízes Federais, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade e aos membros do Ministério Público da União, desde que não atuem em Tribunais); 96, III (Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência eleitoral, os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios e os membros do Ministério Público Estadual); além das autoridades que, no âmbito estadual, têm previsão de prerrogativa de foro estipulada com base no artigo 125, § 1º, da Constituição Federal, não citadas anteriormente na tese de repercussão geral analisada nesse momento, o que, certamente, acabará trazendo outra série de consequências”.



    Salientei, ainda, que:



    “Concordo com o Ilustre Relator, quando afirma a existência de disfuncionalidade no sistema. A atual amplitude da aplicação das previsões constitucionais da denominada prerrogativa de foro em razão de função, instituto que é conhecido como “foro privilegiado”, é, como venho defendendo há anos, não resta dúvida, extremamente extensiva e generosa, para não se dizer exagerada, especialmente, a partir de interpretações que ora possibilitaram a atração do foro privilegiado para coautores e partícipes, ora possibilitaram a cada uma das 26 Constituições estaduais e à Lei Orgânica do Distrito Federal ampliar o rol das autoridades a serem julgadas originariamente em segunda instância pelos Tribunais de Justiça. 



    Porém, ouso, pedindo todas as vênias, discordar de uma das afirmações do Ilustre Relator, quando, ao propor a alteração aos crimes praticados no cargo e em razão do cargo, afirmou que “a prática atual não realiza adequadamente princípios constitucionais estruturantes, como igualdade e república, por impedir, em grande número de casos, a responsabilização de agentes públicos por crimes de naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores constitucionais importantes, como a probidade e a moralidade administrativa”, para concluir em momento posterior que “A experiência e as estatísticas revelam a manifesta disfuncionalidade do sistema, causando indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o Supremo”.



    Parabenizo o brilhante voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, inclusive por trazer à colação a questão da “experiência” como importante fundamento jurídico de seu voto, no estilo do realismo jurídico de um dos grandes nomes da Corte Suprema Norte-Americana, OLIVER HOLMES, que, inclusive, chegou a afirmar: “a vida do direito não tem sido lógica: tem sido experiência” (OLIVER WENDELL HOLMES JR. The Common Law. New York: Dover, 1991, p. 1); porém, preciso ressaltar que não consigo concordar com algumas de suas premissas, tampouco com as conclusões de alguns trechos de seu voto.



    Em primeiro lugar, porque não há nenhuma, repito, nenhuma pesquisa estatística que compare o grau de efetividade de ações penais contra altas autoridades da República, antes e depois do aumento das hipóteses de “foro privilegiado”, inicialmente pela EC 1/1969 e, depois, confirmado e ampliado pela Constituição de 1988; tampouco há pesquisas comparativas sobre a efetividade penal do Supremo Tribunal Federal em relação à 1ª instância; e, consequentemente, não há fundamento técnico-científico para a afirmação de que uma instância jurisdicional é melhor ou pior no combate à corrupção que as demais.



    Em segundo lugar, porque essas importantíssimas considerações do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO sobre a impunidade de agentes públicos corruptos e a justa indignação da sociedade nos levam a uma essencial reflexão: antes da ampliação do foro privilegiado aos parlamentares com a EC 1/1969 e essa enorme difusão de hipóteses de foro privilegiado no Brasil, com a Constituição de 1988, o histórico brasileiro era de responsabilizar criminalmente sua elite política? Tínhamos, no Brasil, efetivo combate à impunidade de agentes políticos corruptos? A ausência de efetividade da justiça penal anteriormente à Constituição de 1988, como é fato notório, era quase absoluta, tanto que vários ditados populares foram criados, tais como “rouba mas faz”, para agentes políticos, e a “justiça criminal só funciona para os 3 Ps”, em relação à impunidade das elites política e econômica, que sempre existiu no Brasil e se ampliou com a chegada da família real no Rio de Janeiro, em 1808.



    Inclusive, concordemos ou não com o “foro privilegiado”, um dos históricos motivos para a previsão de prerrogativas de foro em razão da função foi a necessidade de se retirar a influência nas justiças locais, que desde o Império atuavam com certo compadrio com as lideranças políticas locais, nesses julgamentos. Lembremo-nos do que salientava o grande constitucionalista do Império, PIMENTA BUENO:



    “A constituição do império, no art. 164, § 2, fiel ao princípio da igualdade da lei, proscreveu os foros privilegiados; foi, porém, ela mesmo quem criou esta competência do supremo tribunal e vistas não tanto destes altos funcionários, como de verdadeiro interesse público. Era sem dúvida de mister atribuí-la a uma corte ilustrada e independente para que se tivesse a garantia de um julgamento imparcial” (Direito público brasileiro e análise da constituição do império. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Serviço de documentação: 1958, p. 371 e ss).



    No Brasil, como nos lembrou o Ministro CELSO DE MELLO, na sessão de ontem, em 31/5/2017, o foro privilegiado é menos um instituto monárquico e mais, lamentavelmente, um instituto que cresceu na República, por paradoxal que isso possa parecer.



    Mas não é possível, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sociológico, ou mesmo jurídico, estabelecer uma conexão entre impunidade no Brasil e ampliação do foro privilegiado pela Constituição de 1988. Da mesma maneira, entendo não ser possível estabelecer como consequência do aumento da corrupção no Brasil um eventual desprestígio deste Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ainda é ignorado por muitos críticos do Supremo Tribunal Federal que, até a promulgação da EC 35/2001, havia a necessidade de prévia licença das Casas Parlamentares para o recebimento de denúncia contra parlamentares, caracterizadora de obstáculo à atuação da Corte. Além disso, também se ignora que há maior complexidade de análise para recebimento de denúncias criminais de um órgão colegiado que atua em única e última instância – sem possibilidade de recurso para o réu, e, consequentemente, com necessidade de maior detalhamento no exame das hipóteses de justa causa para a ação penal. 



    Com todo o respeito às opiniões contrárias, entendo que as afirmações ligando o foro privilegiado existente nesta Corte à impunidade ofendem e acabam por tentar desonrar, injustificadamente, seus Ministros, de ontem e de hoje, o que é absolutamente inaceitável pelo histórico do Supremo Tribunal Federal.



    Basta lembrar que, poucos anos atrás, a sociedade clamava ao Supremo Tribunal Federal que não desmembrasse a AP 470 (“Mensalão”) para a primeira instância, sob pena de impunidade.



    Vamos recordar o sentimento da Nação brasileira em novembro de 2012 – 4 anos e meio atrás –, por meio da opinião dos maiores meios de comunicação do Brasil.



    Vejam, nesse sentido, EDITORIAL DO JORNAL “O GLOBO”, de 4 de outubro de 2012, com o título “Afronta ao Supremo e ao Estado de Direito”, em que, após criticar a iniciativa de alguns réus condenados no “mensalão” ajuizarem pedidos na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos (OEA), contra veredictos da mais alta instância da Justiça brasileira, afirma textualmente: 



    “O pedido de desmembramento do processo foi encaminhado diversas vezes ao STF, inclusive na primeira sessão do julgamento, reivindicação sempre rejeitada pelos ministros. E com razão, pois fragmentar o processo inviabilizaria o julgamento de forma organizada de crimes cometidos. Só numa avaliação do conjunto da denúncia do Ministério Público Federal seria possível cada juiz votar com o máximo conhecimento dos fatos”, para concluir “sem considerar que transferir a maioria dos réus para a primeira instância significaria inocentá-los, a priori, dada a conhecida lerdeza dos tribunais. Não seria feita justiça, ao contrário”.



    Da mesma maneira, em 13 de novembro de 2012, o jornal FOLHA DE S. PAULO, em EDITORIAL DE CAPA, sob o título “Julgamento para a história”, destaca que a atuação do Supremo Tribunal Federal representou um marco no combate à corrupção, afirmando “um país em que a indignação dava lugar para o conformismo e em que todo o escândalo estava destinado à impunidade e ao esquecimento - talvez esse país comece a ser outro, a partir de agora”, e concluindo, infelizmente de maneira profética, que “não será num dia que se banirá a impunidade da política brasileira, mas emergiram, como nunca, as condições para que isso ocorra”.



    E, por fim, em EDITORIAL, de 14/11/2012, o jornal O ESTADO DE S. PAULO afirmou “ao fixar, anteontem, os termos dos seus merecidos castigos por corrupção ativa e formação de quadrilha, a Corte Suprema brasileira fez história não apenas quebrando o paradigma da impunidade dos poderosos, mas dissipando qualquer dúvida sobre a capacidade técnica e integridade moral do colegiado para levar a cabo uma ação penal sem precedentes por sua complexidade, ramificações, número e calibre da grande maioria dos acusados”.



    Em comum nos três maiores jornais do País a constatação da excelência da atuação do Supremo Tribunal Federal e a reversão à tradição de impunidade da política brasileira.



    Será possível, hoje, utilizar esse mesmo argumento – reversão à tradição de impunidade da política brasileira –, só que em sentido inverso, para pleitear a extinção ou drástica redução do “foro privilegiado”, com remessa imediata de todas as investigações para a primeira instância, que seria mais eficiente e eficaz do que o Supremo Tribunal Federal?



    Paradoxal analisar que, sem nenhuma alteração constitucional no tema em questão, e com meros 4 anos e meio a separar os maiores e mais lamentáveis casos de corrupção da vida política brasileira, duas interpretações diametralmente opostas são pretendidas, baseadas na mesma motivação, qual seja, evitar a impunidade. Afirmava-se que a primeira instância de ontem geraria a impunidade e, portanto, que seria vital ao Supremo Tribunal Federal concentrar todo o processo e julgamento do “mensalão”. Porém, hoje alguns afirmam que a impunidade estará consagrada se o “petrolão” permanecer no Supremo Tribunal Federal, pois somente a primeira instância é capaz de medidas eficazes e rápidas contra a corrupção. Erros e exageros, ontem e hoje. O Poder Judiciário brasileiro é competente e independente em todas as suas instâncias, que precisam de mais estrutura e instrumentos processuais mais modernos para garantir maior celeridade e efetividade na distribuição de Justiça, para todos, e não somente para os casos que terminam com “ão”: “Mensalão”, “Petrolão”. 



    Se o Poder Judiciário prosseguir sem estrutura, e amanhã? Qual a instância do Poder Judiciário que será a única capaz de exterminar eventual novo caso de corrupção? Cada momento uma livre opção interpretativa para a aplicação da Constituição? Como ficam a defesa do Juiz Natural, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas?



    Mas, nesse momento, minha maior preocupação é com a análise sistemática dos reflexos de eventual alteração de posicionamento desta Corte em relação ao foro privilegiado, em virtude da existência de previsões constitucionais conexas relacionadas a prerrogativas institucionais.



    No Brasil, concordemos ou não com a previsão ou com os excessos de foro privilegiado, os atuais contornos definidores dessa prerrogativa – mesmo que tenha se ampliado excessivamente ao longo do tempo – estão presentes desde a nossa primeira Constituição do Império, de 1824, passando por todas as Constituições Republicanas, dentro, sempre, de um conjunto de garantias institucionais concedidas aos exercentes dos altos cargos e funções dos Poderes de Estado, Legislativo, Executivo, Judiciário e, mais recentemente, porém com igual incidência e importância, ao Ministério Público, sempre com a finalidade de assegurar a garantia de autonomia e independência de suas importantes atribuições constitucionais.



    A Assembleia Nacional Constituinte, no intuito de preservar esse mecanismo recíproco de controle e a perpetuidade do Estado democrático, previu, para o bom exercício das funções estatais, pelos Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e pela Instituição do Ministério Público, diversas prerrogativas, imunidades e garantias a seus agentes políticos, como, por exemplo, a opção política de ampliar as hipóteses de prerrogativa de foro se comparadas com os textos anteriores. 



    Como salientado pelo Ministro VICTOR NUNES (Rcl 473), “a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é, realmente, instituída não no interesse das pessoas, do ocupante do cargo, mas no interesse do seu bom exercício, isto é, do seu exercício com o alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade”.



    A manutenção dessa previsão foi uma opção política da Assembleia Nacional Constituinte, consubstanciada no texto aprovado em 5 de outubro de 1988, pela manutenção do instituto da prerrogativa de foro, com ampliação das hipóteses, em virtude de questões políticas, jurídicas e culturais existentes à época e discutidas longamente em suas diversas comissões. Portanto, uma opção consciente. Como exemplo, vejamos o histórico de aprovação do atual art. 102, I, “b”, do texto constitucional, para não nos alongarmos muito na análise do processo legislativo das previsões de “foro privilegiado”. 



    No substitutivo I, apresentado na Comissão de Sistematização em 26/8/1987, o artigo 148, I, previa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os Ministros de Estado, os seus próprios Ministros, os Deputados e Senadores, o Defensor do Povo e o Procurador-Geral da República. No Substitutivo II, apresentado perante a mesma Comissão de Sistematização, em 19/9/1987, o renumerado artigo 121, I, “b”, acrescentou os membros do Conselho Nacional de Justiça, retirou o Defensor do Povo, substituiu “deputados e senadores” por membros do Congresso Nacional e o termo “crimes comuns” por “infrações penais comuns”. Essa redação foi mantida em 24/11/1987, como Projeto A, perante o Plenário, no início da votação em primeiro turno, porém como artigo 126, I, “b”. Sofreu diversas emendas e chegou para o início de votação em 2º turno, em 5/7/1988, como artigo 108, I, b”, do Projeto B, com a seguinte redação: “nas infrações penais comuns, o Presidente da República e os Ministros de Estado, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República”. 



    Em 13/9/1988, após outras emendas e já renumerado como artigo 102, I, “b”, do Projeto C, chegou ao Plenário para votação em 2º turno com nova redação, na qual foram retirados os “Ministros de Estado” (que passaram para a alínea “c” do artigo 102, I) e incluído o “Vice-Presidente da República” (nosso Decano Ministro CELSO DE MELLO ressaltou, em Sessão anterior, a tradicional inexistência de foro privilegiado para o Vice-Presidente). Essa redação foi aprovada em 2º turno, posteriormente, pela Comissão de Redação Final, em 21/9/1988, e promulgada em 5/10/1988. Após meses de discussão, portanto, foi apresentado o Substitutivo I da Comissão de Sistematização, que até sua aprovação consumiu outros 14 meses de debates, obviamente, de todo o atual texto constitucional.



    Essa opção consciente do legislador constituinte originário na definição de prerrogativas de foro poderia ter sido rediscutida na Revisão Constitucional de 1993/1994. Nesse sentido, diversas emendas foram apresentadas em relação ao artigo 102 da Constituição Federal. Porém, em relação à alteração da previsão da prerrogativa de foro, somente se pretendia incluir o Advogado-Geral da União na redação do artigo 102, I, “b”, e ampliar a competência do STF para “processar e julgar as ações populares contra as autoridades cujos atos estejam submetidos à jurisdição” da Corte. Ressalte-se que ambas as propostas receberam parecer favorável do relator da Revisão Constitucional (Parecer 27, em 16/3/1994), porém não foram votadas, e o texto original foi mantido.



    Da mesma maneira, em que pese a apresentação de 143 propostas revisionais em relação ao artigo 53, que prevê o conjunto de garantias e prerrogativas parlamentares, entre elas a prerrogativa de foro, como destacado pelo então relator da Revisão Constitucional e, posteriormente, Ministro desta Casa, NELSON JOBIM, “de um modo geral, tais propostas tendem a manter o foro privilegiado no STF”, pois “a grande maioria das propostas revisionais, referentes ao art. 53, tem como escopo manter o instituto da imunidade parlamentar apenas no tocante às inviolabilidades (imunidade material)”. O Parecer 12 foi apresentado pelo Relator em 17/1/1994, porém não foi apreciado, e o texto do artigo 53 foi mantido integralmente. A única alteração proposta foi a substituição da então necessária “licença prévia” para iniciar os processos contra parlamentares pela possibilidade posterior de sustação da ação penal por maioria absoluta da Casa respectiva (CONGRESSO REVISOR – Relatoria da Revisão Constitucional. Pareceres produzidos. Histórico. Tomo I, Brasília, 1994).



    Em 2001, as garantias dos congressistas foram rediscutidas pelo Congresso Nacional, resultando na aprovação da EC 35, de 20/12/2001, que alterou substancialmente a redação do artigo 53, acrescentando expressamente a “inviolabilidade civil e penal” para a imunidade material e substituindo a imunidade processual em relação ao processo, nos termos anteriormente sugeridos pela Revisão Constitucional, ou seja, revogando a necessidade de licença-prévia para o processo de parlamentares e possibilitando, somente para os crimes praticados após a diplomação, a sustação da ação penal por maioria absoluta dos membros da casa, desde que devidamente provocada por iniciativa de partido político nela representado.



    Novamente, a prerrogativa de foro foi reafirmada, inclusive com alteração tópica e de redação, passando do § 4º para o § 1º e fixando como termo inicial para o julgamento perante o Supremo Tribunal Federal a expedição do diploma.



    E, posteriormente, no já citado julgamento da AP 470 (“mensalão”), em questão de ordem (2/8/2012), o instituto do “foro privilegiado”, como disciplinado na Constituição de 1988 foi novamente amplamente discutido e mantido”.



    Em virtude desse histórico normativo e jurisprudencial, apontei a dificuldade de definição – em uma única tese – de todas as hipóteses relacionadas à prerrogativa de foro no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, bem como seus reflexos em relação aos demais tribunais com previsão de competência originária penal, afirmando que:



    “A proposta do ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, como bem salientado em seu brilhante voto, pretende alterar “essa linha de entendimento” por não estar realizando adequadamente “princípios constitucionais estruturantes”, estabelecendo, por interpretação restritiva, dois critérios específicos para a definição da prerrogativa de foro em razão da função: (i) a atualidade no exercício do cargo ou mandato e (ii) a infração penal ter sido praticada “propter officium”, e não mais “intuitu funcionae”.



    Sua Excelência trouxe profundos argumentos fáticos e jurídicos sobre a possibilidade de uma interpretação restritiva das competências constitucionais, citando inclusive precedentes relacionados ao controle abstrato de constitucionalidade e do CNJ, bem como, em sua manifestação oral, salientou a ocorrência de mutação constitucional.



    Trata-se, portanto, de significativa alteração na maneira de aplicação histórica do foro privilegiado, que, caso aprovada por esta Corte, consequentemente, terá graves e importantes reflexos na própria instrumentalização do regime de garantias, imunidades e prerrogativas de seus detentores, em especial, os parlamentares, membros dos Poderes Executivo, Judiciário e integrantes do Ministério Público.



    Para análise e eventual adoção desse novo entendimento pelo Plenário desta Corte, entendo absolutamente necessária a análise das consequências dessa alteração, pois as prerrogativas institucionais concedidas aos integrantes dos três Poderes e aos membros do Ministério Público foram instituídas dentro de um sistema orgânico, e não isolado, com a finalidade co